Tribunal: STF
Processo: RE 1567135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão interpôs, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 26) contra acórdão (eDoc 21) proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



     MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO A IMPLANTAR ÍNDICE DE 6,1% NOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER APÓS TRANSITO EM JULGADO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTO DE PERÍODOS DIVERSOS. EXPEDIÇÃO DE RPV’S. SEQUESTRO DE VALORES. NÃO CONFIGURADO FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, §8º, DA CF. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. DENEGAR A SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação ao art. 5º, LIV e LV, e 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Sustenta ser incabível a execução direta contra a Fazenda Pública sem a observância do regime de precatórios ou de requisição de pequeno valor (RPV). Afirma que os bens públicos são impenhoráveis e que os bloqueios sucessivos determinados no processo configuram fracionamento vedado do crédito, em afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    Requer, ao final, a anulação do cumprimento de sentença, por violação ao regime constitucional de pagamento, e para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada no acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso.



    O Estado do Maranhão impetrou mandado de segurança contra decisões que determinaram o sequestro de valores de suas contas bancárias para o pagamento de diferenças salariais e multas (astreintes) em favor de servidora pública estadual.



    O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que o sequestro de valores decorreu do descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a justificar a intervenção pela via mandamental. Para fins de contextualização, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



     O ato do Juízo Impetrado encontra-se fundamento na Constituição Federal e no §1º, do art. 13, da Lei nº 12.153/09, aliás, os créditos do(s) autor(es) (multa + valores originários da não implementação dos 14,3%) foram formalizados e toda a tramitação deu-se seguindo todas as fases estabelecidas na supramencionada lei, que rege o rito do Juizado da Fazenda Pública, em especial o processamento de RPV´s, além de ter obedecido o limite legal de 20 (vinte) salários mínimos fixados no Estado do Maranhão. 



     Pela documentação acostada aos autos e ainda pelas informações trazidas pela autoridade coatora, o Estado do Maranhão fora intimado de todos os atos processuais, sendo-lhe garantida oportunidade para impugnar os valores pretendidos, havendo impugnação em alguns casos que foram solenemente rejeitados, e posteriormente, foi-lhe concedido prazo legal para o pagamento voluntário da RPV, e somente após a não quitação do débito, é que a autoridade impetrada procedeu na forma do que determina da Lei 12.153/09, promovendo o bloqueio on line de valores e posterior, o levantamento em favor da parte credora, não havendo que se falar em constrição de valores ao arrepio da lei e sem ciência do executado, ora impetrante, como sustenta em sua peça inaugural.



    O Impetrante aventa a impossibilidade de sequestro de verbas públicas para o pagamento de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. É cediço que esse tipo de constrição é inconstitucional, quando não respeitado a forma de pagamento determinado na Constituição Federal. Nesse sentido, foram as decisões proferidas no AI 803.597, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2011; no RE 607.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/2014; e no AI 790.256, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/8/2012. 



      No entanto, este não é caso dos autos. O que se observa é a recalcitrância do Estado do Maranhão no cumprimento da obrigação de fazer imposta, gerando, via de consequência, outros valores distintos do débito alusivo à primeira obrigação de pagar quantia certa, que engendraram as sucessivas execuções. 



     É evidente que o fato gerador dos créditos devidos à Exequente divergem dos já quitados pelo Impetrante nos cumprimentos de períodos diversos, não havendo que se falar em desobediência ao plasmado no §8º, do art. 100, da Constituição Federal. 



     O intuito do referido dispositivo é evitar que se burle a regra de pagamento dos precatórios com fracionamento da execução e pagamento de seu montante originário de duas formas distintas e concomitantes. 



     A obrigação de fazer – ainda pendente de cumprimento – com o avançar do tempo, se transmudou em obrigação de pagar quantia certa, fenômeno este ocasionado exclusivamente pela resiliência do Executado, que insiste em não implantar os 14,3% no vencimento da Exequente, logo esse crédito não se relaciona aos primeiros.



    [...]



      Ressalta-se ainda que os valores devidos à autora foram formalizados em RPVs, e portanto, o sequestro de valores das contas públicas ocorreu pelo não pagamento das RPVs em favor da autora, medida esta albergada pelo art. 13, §1º, da Lei nº 12.153/2009, e não em virtude de astreintes. (grifei)



    Dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, quanto à omissão do Estado do Maranhão no cumprimento da obrigação de implantar o índice de 14,13% nos vencimentos da recorrida e às consequências do não pagamento do débito, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de normas infraconstitucionais, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



     



    Em casos análogos, destacam-se os seguintes precedentes: ARE 1.195.981/RS, de minha relatoria; ARE 1.237.799 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.142.992 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.402.711/MA, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.081.553 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.352.489/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.172.898 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.176.685/RS, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Ademais, a questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do ARE 748.371 (Tema n.º 660 da repercussão geral).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    No tocante aos honorários advocatícios, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança, aplica-se o enunciado nº 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente